Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-64.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. ALIMENTANDA MAIOR DE IDADE. MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prestação de alimentos decorre do dever familiar, que importa em dar aos filhos a devida criação e assistência. Esta obrigação está prevista no art. 229 da nossa Carta Política, que estatui que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.
2. Com a maioridade civil do alimentando, passa-se do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, decorrente do exercício do poder familiar, para a obrigação fundada na relação de parentesco, consubstanciada no art. 1.696, do Código Civil.
3. Consoante interpretação do art. 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
4. A alimentanda logrou êxito em comprovar a necessidade de majorar os alimentos, porque teve aumento considerável de suas despesas ao ingressar no curso de direito em universidade privada.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.